Tribunal: TJPA
Processo: 0805174-33.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805174-33.2024.8.14.0039

APELANTE: FABIO NASCIMENTO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar o pronunciamento judicial que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, e à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a nulidade das provas obtidas ilegalmente mediante invasão de domicílio, em violação ao art. 5º, XI, da CF/1988, e consequente absolvição do réu; ii) o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal; iii) a redução da pena de multa; iv) a realização da detração penal; v) a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em atenção ao Tema 280 do c. STF e a jurisprudência consolidada do c. STJ (RHC nº 158.580/BA - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz), é imperiosa a demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito para justificar a validade da busca pessoal ou domiciliar sem mandado judicial.

4. Na hipótese, não há falar em ilegalidade probatória, havendo fundada suspeita para legitimar a ação policial, decorrente de investigações pela suposta prática de crime de homicídio e notícias da comercialização de entorpecentes na residência do réu, inexistindo violação ao art. 157 do CPP.

5. As provas disponíveis nos autos, em especial o Laudo Toxicológico Definitivo e o depoimento policial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são insofismáveis para a formação do juízo de convencimento condenatório.

6. A pena-base foi fixada no patamar mínimo legal para ambos os crimes, e a pena de multa foi aplicada em patamar proporcional à pena corpórea, não havendo o que se alterar, neste ponto.

7. Eventual detração penal deverá ser realizada pelo Juízo da Execução da Pena, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da LEP.

8. O juízo sentenciante, em atenção às condições financeiras do réu, lhe concedeu a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, não havendo, igualmente, o que se modificar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A conduta de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que valida a prova obtida em estado flagrancial. 2. As investigações prévias e a confirmação do flagrante delito justificam a ação policial.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 157. CP, art. 59. Lei nº 11.343/06, art. 33. Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 981.282/SP (2025/0046065-0), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 19/03/2025, P. 28/03/2025; STJ, HC nº 826.270/PE (2023/0178651-2), Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 26/11/2024, P. 10/12/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.103.340/MG (2023/0380705-2), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 23/10/2024, P. 25/10/2024; TJ/PA, AP nº 0800658-84.2021.8.14.0035, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 28/08/2023, P. 12/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

_
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
FÁBIO NASCIMENTO TEIXEIRA
, sob o patrocínio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 26273214, que no dia
29 de julho de 2024
, por volta das 10h30min, na Rua Rio Trombetas, Bairro Laércio Carbeline II, no município de
Paragominas/PA
, o denunciado
Fábio Nascimento Teixeira
, ora apelante, foi
preso
em
flagrante delito
por
vender substância entorpecente
, em desacordo com determinação legal, além de
manter sob sua guarda munição
,
de uso permitido
,
sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local acima citados, uma
guarnição policial
realizava
diligências
a fim de apurar a
autoria
de um
crime de homicídio
, do qual o ora apelante era suspeito, quando encontraram em sua
residência
os seguintes itens:
substância entorpecente análoga à ‘crack’, pesando aproximadamente 7,2g (sete gramas e duas decigramas), duas balanças de precisão, cinco aparelhos celulares, R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie, quatro munições deflagradas calibre .38, duas munições intactas calibre .38, uma munição intacta calibre .40, uma máquina de cartão de crédito e papel com anotação de venda de droga
.

Diante do estado flagrancial, o ora apelante foi conduzido até a Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis.

Diante dos indícios de
autoria
e
materialidade do crime
, o (a) representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003
.

A
denúncia
foi
oferecida
em
20 de setembro de 2024
, e
recebida
em
06 de novembro de 2024
, ID 26273225.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
06 de fevereiro de 2025
, ID 26273257.

Ao ser intimado, em
07 de fevereiro de 2025
, o réu manifestou o seu interesse em
recorrer
do pronunciamento condenatório, ID 26273265.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26273271, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 157 do Código de Processo Penal
,
“por ser tratar de prova ilícita, oriunda de invasão de domicílio”
. Subsidiariamente, solicitou a
aplicação
da
pena-base
no
patamar mínimo legal

“considerando a minoração da pena, fixando-a em patamar justo, haja vista o excesso da reprimenda aplicada”
.

Demandou, ainda, a
reforma
da
pena de multa
aplicada, em atenção às
condições econômicas
do réu, bem como, a
concessão do benefício
da
justiça gratuita
e a
realização
da
detração penal
, com a consequente
modificação
do
regime inicial
de
cumprimento de pena
, nos termos da
Lei nº 12.736/2012
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26273274, o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 26722740, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se inalterado o édito condenatório ora contrastado.

É o
relatório
, que submeto à douta
revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
nulidade das provas obtidas por meio de invasão domiciliar
, em violação ao
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, em atenção ao artigo 157 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requisitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, a
reforma
da
pena de multa
aplicada, bem como, a
concessão do benefício
da
justiça gratuita
e a
realização
da
detração penal
, com a consequente
modificação
do
regime inicial
de
cumprimento de pena
, nos termos da
Lei nº 12.736/2012
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

É cediço que o
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, por ocasião do julgamento do
RE nº 603.616/RO – Tema nº 280
, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a
“entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Por sua vez, o
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, ao discorrer acerca das controvérsias sobre a matéria, no julgamento do
REsp nº 1.574.681/RS
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, bem destacou que
“a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.”
(6ª – Sexta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

No caso em tela, todavia, não se verifica violação ao
artigo 157 do Código de Processo Penal
, porquanto
“as diligências realizadas pela guarnição policial que realizou a prisão do denunciado não foram ilícitas, vez que atenderam aos requisitos de fundada suspeita e perseguição imediata, ainda em relação ao crime de homicídio que o réu teria, em tese, praticado. Logo, restando aplicável a figura do flagrante impróprio, o qual previsto no art. 302, III do CPP. Portanto, todos os objetos encontrados com o denunciado são lícitos, sendo válidos para fins de investigação e processo criminal. (...)”
. Trecho extraído da sentença condenatória, ID 26273257.

Portanto,
“não há falar em ilegalidade da ação dos agentes policiais, havendo fundada suspeita de envolvimento do réu no homicídio investigado, além de informações sobre comercialização de entorpecentes em sua residência. (...)”
. Trecho extraído do parecer ministerial, ID 26722740.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ACUSADO EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E DISPENSOU UMA SACOLA PLÁSTICA NO PERCURSO. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal
. 2.
No que diz respeito à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, apreciando o Tema nº 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão
. 3.
Na hipótese, a abordagem do paciente encontra-se embasada em fundadas razões, uma vez que, além da existência de denúncias anônimas especificadas, o paciente foi abordado em virtude de atitude suspeita consistente na tentativa de se evadir dispensando algo no chão, no momento em que visualizou os policiais. Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes
. 4.
Ademais, o contexto que autorizou a abordagem do paciente também revela fundadas razões aptas a justificar a busca domiciliar, traduzindo referida diligência em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, com fundamento em dados concretos, objetivos e idôneos. Desse modo, constata-se a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há falar em nulidade
. 5. (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 981.282/SP (2025/0046065-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/03/2025, DJEN de 28/03/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (20,160g DE CANNABIS SATIVA e 104,622g DA MESMA DROGA). BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. FUNDADAS RAZÕES PARA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 3. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito
. 4.
No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado
. 5.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas
. 6. (...). 7. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC nº 826.270/PE (2023/0178651-2), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024).
Grifei

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO DA GENITORA DA RÉ PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Os Tribunais Superiores tem reforçado o entendimento no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, “para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (HC nº 598.051/SP)
. 2.
O Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE nº 603.616/RO, assentou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
. 3.
Este Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, nessa mesma linha interpretativa, tem entendido que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, exigindo-se, para tanto, a demonstração inequívoca da existência de consentimento livre do morador ou fundadas suspeitas da ocorrência de delito no interior do imóvel
.4.
No caso concreto, restou evidenciado que houve fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio da ré, que foi devidamente autorizada por sua genitora, caracterizando a situação de flagrância de crime permanente, a evidenciar, dessarte, a ausência de ilegalidade, devendo, pois, permanecer hígidas as provas dela derivadas
. 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.103.340/MG (2023/0380705-2), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024).
Grifei

Assim, observo que os elementos indicados apontam que a entrada no domicílio aparentemente foi precedida de
fundadas razões objetivas
e
concretas
quanto à
existência de situação de flagrante delito no local
, de modo que, ao menos por ora, não se constata
patente ilegalidade
que justifique a desconstituição do pronunciamento condenatório proferido nos autos.

Reforço que o
crime de tráfico de drogas
possui
natureza permanente
, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial, como se verifica na hipótese.

Por tais fundamentos,
não acolho
a
tese preliminar
de
nulidade probatória
, não demonstrado
efetivo prejuízo
à defesa do réu, nos termos do
artigo 563, do Código de Processo Penal
.

Ademais, compreendo que o
acervo probatório
disponível nos autos é
hígido
e
convincente
acerca da
prática delitiva
imputada na
denúncia
, restando
insubsistente
a arguição de
insuficiência de provas
para condenação do réu.

Como visto, a
materialidade delitiva
restou demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00176/2024.103303-3
, ID 26273177, pág. 02, pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
, ID 26273177, págs. 08-09, pelo
Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente
, ID 26273177, pág. 20, e ratificada pela
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo / Laudo nº 2024.09.000197-QUI
, ID 26273223, a qual atestou que material entorpecente encontrado na posse do ora apelante tratava-se de
“7,203g (sete gramas, duzentos e três miligramas) de substância petrificada de cor bege”
, positivada para o grupo dos
Alcaloides
, a qual pertence a substância química
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida por
“cocaína”
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está arrimada na prova oral produzida ao longo da instrução processual, em especial o depoimento das testemunhas
Elionay Barros Alexandrino
e
Michel Magalhães Moreira
, Policiais Civis, os quais, em juízo, ratificaram o relato prestado durante a fase investigativa, no sentido que a equipe da
Delegacia de Homicídios
deu continuidade às
investigações
iniciadas no dossiê formulado pela
13ª Seccional de Paragominas/PA
, conforme
BOP nº 00176/2024.103276-9
, sendo o ora apelante apontado como autor da ação delitiva que culminou com a morte da vítima
Vinícius Diniz
.

Discorreram que, após se deslocarem para a residência do ora apelante, para realizar a sua prisão, lograram êxito em encontrar o material entorpecente listado nos autos, bem como as munições de arma de fogo, além de balança de precisão, máquina de cartão de crédito e outros objetos típicos ao comércio ilícito de drogas, não havendo falar, assim, em insuficiência de provas.

Curial sublinhar que
“a caracterização do tráfico de drogas pode ser firmada com base em elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, sem a necessidade de flagrante na venda.”
(STJ – RCD no AgRg no AREsp nº 2.613.780/MS (2024/0138346-4), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 20/05/2025, DJEN de 26/05/2025).

Saliento, ainda, que
“os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC nº 924.266/MG).”
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL (2025/0086754-0), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).

Reforço que, nos termos do
artigo 155, do Código de Processo Penal
,
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Nestes termos, a
jurisprudência
do
c. STJ
admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie.

Desta forma, em que pese o esforço da combatente defesa, a
tese absolutória
ora apreciada
não merece acolhimento
.

Em relação ao
pedido de redimensionamento da pena
, é de conhecimento comum que
“a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.”
(AgRg no RHC nº 215.240/GO (2025/0150047-0), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 27/06/2025).

Ademais, a
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
é firme em garantir a
discricionariedade do julgador
, sem a fixação de
critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na
primeira etapa da dosimetria
. Assim, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado
e de acordo com as
peculiaridades
do c
aso concreto
, decidirá o
índice
de
exasperação da pena-base
, em observância aos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, CAPUT, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. QUANTUM AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA EX VI SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. (...).
Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA
; II.
Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela qual imperiosa a manutenção da pena base originalmente aferida
; III. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800658-84.2021.8.14.0035, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, Julgado em 28/08/2023, publicado em 12/09/2023).
Grifei

No caso dos autos, constato que o juízo
a quo
analisou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, em consonância com as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, estabelecendo a
pena-base
no
patamar mínimo legal
para ambos os
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, não havendo o que alterar, neste ponto.

Não obstante, em relação ao
aumento da pena
na
segunda fase dosimétrica
, não há o que modificar, sendo esta decorrente da
circunstância agravante
da
reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, devidamente comprovada pela
condenação transitada em julgado
nos autos
nº 0802278-85.2022.8.14.0039
.

Nesta linha de cognição, acrescento que
“a reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico, pois não se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso, de acordo com a quantidade de pena aplicada.”
(STJ – AgRg no HC nº 872.060/RS (2023/0426281-2), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 01/07/2025).

Outrossim, verifico que a
pena de multa
aplicada guarda
proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade, estando dentro dos parâmetros legais. Adiciono que
“a pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais.”
(STJ – AREsp nº 2.798.592/PR (2024/0434454-7), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Por derradeiro, assevero que a
detração penal
deverá ser realizada pelo
Juízo da Execução Penal
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei nº 7.210/1984 – LEP
.

Por oportuno, ressalto que o juízo sentenciante
isentou
o réu do
pagamento das custas e despesas processuais
, em razão de suas condições financeiras,
não havendo o que se modificar
, neste ponto.

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025